Tribunal: STF
Processo: RE 1461850
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS DATAS DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. A COISA JULGADA NÃO IMPEDE A OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 282 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PORÇÃO, PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO LEGAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PRECATÓRIO.



    1. A decisão monocrática ora vergastada foi proferida segundo as atribuições conferidas ao Relator do recurso pela Lei nº 9.756/98, que deu nova redação ao artigo 557 do Código de Processo Civil, ampliando seus poderes não só para indeferir o processamento de qualquer recurso (juízo de admissibilidade - caput), como para dar provimento a recurso quando a decisão se fizer em confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (juízo de mérito - § 1º-A). Não é inconstitucional o dispositivo.



    2. Quanto à discussão acerca da possibilidade de incidência de juros moratórios sobre o crédito em execução, para fins de expedição de Precatório Complementar, no período compreendido entre a data da conta de liquidação elaborada no Juízo de origem e a data da efetiva expedição do Ofício Precatório no Tribunal, resta-nos perquirir a correta interpretação ao disposto no § 1º do artigo 100 da Constituição Federal.



    3. O referido dispositivo prevê prazo para o pagamento de precatórios judiciários, determinando que a satisfação daqueles apresentados até 1º de julho deverá ocorrer até o final do exercício seguinte ao da sua inclusão no orçamento das entidades de direito público.



    4. Por outro lado, as obrigações de pequeno valor serão quitadas por meio de requisição judicial (RPV), no prazo de 60 (sessenta) dias contados da intimação da decisão, na forma do art. 128 da Lei nº 8.213/91, respeitando-se o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, fixado pela Lei nº 10.259/2001, arts. 3º c.c. 17.



    5. No mesmo sentido, a Resolução nº 168, de 05 de dezembro de 2011, editada pelo Conselho da Justiça Federal, em seu art. 3º, considera requisição de pequeno valor aquela relativa a crédito cujo valor atualizado, por beneficiário, seja igual ou inferior ao supracitado, nos casos em que a devedora seja a Fazenda Federal, fazendo remissão ao art. 17, § 1º, da Lei nº 10.259/2001.



    6. Desse modo, o pagamento da RPV será efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da entrega da requisição.



    7. Havendo, por parte da Fazenda Pública, o cumprimento do prazo previsto para o pagamento, os juros moratórios são indevidos. O atendimento ao interregno constitucional ultrapassa a esfera de atuação da autarquia, a qual não detém controle a respeito. Assim, descabido penalizá-la com a condenação de juros relativamente à mora que não deu causa.



    8. A questão chegou a ser pacificada no Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula Vinculante nº 17.



    9. Agravo legal desprovido.” (grifos acrescentados)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso XXIV; e 100, § 1º, da Constituição Federal. Aduz que seriam devidos juros de mora entre a “data do cálculo e a data da inscrição do precatório” e que seria indevida a Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto aos Temas 96 e 810 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. RE 579.431/RS (TEMA 96). JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DEFINIDA NO TÍTULO JUDICIAL. SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    1. Reexame da matéria conforme previsto no artigo 1.040, inciso II, do CPC.



    2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, submetido ao regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’.



    3. Entretanto, no caso dos autos, observa-se que o título executivo fixou o termo final para incidência de juros de mora, qual seja, a data da conta de liquidação, de modo que, em respeito à coisa julgada, não assiste razão ao recorrente ao buscar a incidência de juros de mora após tal data.



    4. Saldo remanescente inexistente.



    5. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.”



    “PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, INCISO. II, DO CPC. TEMA 810 do STF e 491, 492 e 905 do STJ. QUESTÕES QUE NÃO FORAM OBJETO DO RECURSO INTERPOSTO E DO JULGADO PROFERIDO PELA TURMA JULGADORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO ANALISADO.



    1. Reexame da matéria conforme previsto no artigo 1.040, inciso II, do CPC.



    2. Embora a decisão que determina o retorno dos presentes autos à Turma julgadora faça menção às teses fixadas no julgamento do Tema 810 pelo C. Supremo Tribunal Federal e no julgamento dos Temas 491,492 e 905 do C. Superior Tribunal de Justiça, observo que a questões decididas nos mencionados precedentes relativas às taxas de juros e índices de correção monetária previstos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09, não são objeto de discussão nos presentes autos, conforme se infere dos recursos excepcionais interpostos pela parte exequente, de modo que não há o que decidir quanto a tal questão.



    3. A pretensão da parte exequente se restringe à complementação do pagamento quanto às diferenças decorrentes da incidência de juros após a data da conta de liquidação e do índice de correção monetária aplicado sobre o montante devido em tal período, questões relacionadas ao Tema 96 do STF, que já foi objeto de retratação negativa nestes autos e ao decidido no julgamento pelo STF no julgamento das ADI’s 4.357 e 4.425, respectivamente.



    4. Juízo de retratação não analisado.”



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Com efeito, no julgamento do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/6/2017, Tema 96 de repercussão geral, em que se discutia a “Incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório”, o Pleno desta Corte fixou a tese de repercussão geral adiante: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.



    Demais disso, saliente-se que a eficácia da coisa julgada do título executivo não obsta a observância da jurisprudência do STF a respeito da fixação de juros moratórios e de atualização monetária na execução contra a Fazenda Pública. Assim, cito os precedentes abaixo ementados:



    “Direito processual civil e do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário. Precatório. Juros moratórios. Não incidência. Coisa julgada. Não impede a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.468.351-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 6/3/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.179.915-AgR-ED-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/2/2021)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: ‘DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS.’” (RE 594.892-AgR-ED-EDv, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/10/2020)



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 652.059-AgR-EDv, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/12/2019)



    “agravo interno em recurso extraordinário com agravo. precatório expedido antes de 25 de março de 2015. art. 100 da constituição federal. período de graça. incidência de juros de mora. impossibilidade. re 591.085. tema n. 147/rg. enunciado vinculante n. 17. re 1.169.289. tema n. 1.037/rg. correção monetária. questão de ordem nas adis 4.357 e 4.425. modulação de efeitos. aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (tr). infringência à coisa julgada. inocorrência. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo ótica segundo a qual, a despeito de previsão contida em título judicial transitado em julgado, durante o período de graça constitucional não incidem juros de mora sobre precatórios pagos nesse intervalo, bem assim, por se tratar de requisitório expedido em momento anterior a 25 de março de 2015, mostra-se adequada a incidência, para fins de correção monetária, da taxa referencial (TR). II. Questão em discussão. 2. A controvérsia consiste em definir, considerado o previsto em sentença transitada em julgado, se pode ser afastada a incidência de juros moratórios no período de graça para quitação do requisitório, bem assim se cumpre adotar a TR, para fins de atualização monetária, relativamente a precatório expedido em data anterior a 23.3.2015. III. Razões de decidir. 3. Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição de 1988, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e, após, no § 5º do mesmo dispositivo – atualmente no texto conferido pela EC n. 114/2021 –, não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos. Inteligência do teor do enunciado vinculante n. 17 da Súmula e do julgamento proferido no RE 591.085 (Tema n. 147/RG) e no RE 1.169.289 (Tema n. 1.037/RG). 4. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 5. Título executivo coberto pela eficácia da coisa julgada não impede a observância da jurisprudência do Supremo a respeito da fixação de juros moratórios e de atualização monetária. Precedentes. IV. Dispositivo. 6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.512.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/12/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (art. 100, § 1º, da Constituição da República), conforme a tese fixada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 591.085-QO/MS, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19/2/2009, Tema 147 da Repercussão Geral. II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.504.693-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, 18/11/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Adicional de Imposto de Renda Estadual – AIRE. Precatórios. 4. Inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.437.409-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Incidência de juros durante o período de graça. Inadmissibilidade. Enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF. Incidência de juros compensatórios e moratórios nas parcelas sucessivas. Inadmissibilidade. Tema RG nº 147. Ausência de violação à coisa julgada. I. CASO EM EXAME. 1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravado, para excluir da condenação a incidência de juros durante o período previsto no art. 33 do ADCT. 2. O fato relevante. Discussões acerca de atualização monetária de precatório devido pelo ora agravado, incluindo o respeito à coisa julgada em relação aos critérios anteriormente definidos. 3. As decisões anteriores. O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de cálculo com cômputo de juros compensatórios e moratórios de forma linear, durante o período integral da conta. Em decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal determinou a exclusão da incidência de juros moratórios e compensatórios, salvo, quanto a estes últimos, se tiver havido pagamento das parcelas sem a observância ao disposto no art. 33 do ADCT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. O presente recurso discute a inadimplência da agravada em relação ao pagamento do precatório tratado no processo, a coisa julgada, a aplicabilidade do Tema RG nº 132 ao caso e a não atenção, pelo ora agravado, aos requisitos para conhecimento de recursos anteriormente interpostos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. Ao caso, aplica-se o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF desta Corte (‘Durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’). 6. Impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. 7. A aplicação da tese firmada no julgamento do mencionado Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. 8. Matéria discutida no recurso extraordinário foi prequestionada. Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade atacou seus fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.424.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/9/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.2.2024. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. COISA JULGADA INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.460.508-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/6/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.371.667-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/2/2023)



    Dessas orientações divergiu o acórdão recorrido.



    Outrossim, quanto à alegação de invalidade da utilização da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária, verifica-se que a matéria foi suscitada originariamente no presente recurso extraordinário. Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame em sede extraordinária.



    Incide, in casu, portanto, o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Acerca da aplicação da aludida súmula, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, CONHEÇO EM PARTE o recurso extraordinário e, nesse ponto, PROVEJO-O, ex vi art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, para determinar a incidência de juros de mora no período compreendido entre as datas da conta de liquidação e da expedição do requisitório.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente